Tribunal: TJPA
Processo: 0070042-32.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070042-32.2015.8.14.0051

APELANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALEX NOGUEIRA DE AGUIAR, DANIELLE MAYARA AGUIAR SAUMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

APELANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA M. DE BRITO
(OAB/PA nº 3.961)

APELADO: TAPAJÓS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA:
VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR
(OAB/PA nº 8.182)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE À DESTITUIÇÃO DA REQUERIDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RETOMADA DAS OBRAS PELOS CONDÔMINOS TORNA DESNECESSÁRIA A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA DA PARTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A destituição da requerida com a retomada das obras pelos condôminos importa em perda parcial do objeto da ação, já que torna desnecessária a consignação em pagamento dos valores das parcelas.

II –
Em relação à prestação de contas do período em que a requerida permaneceu à frente da obra, deve o feito prosseguir, com produção de provas requeridas e já deferidas pelo juízo.

III –
Em caso de desistência da parte quanto aos pedidos não afetados pela destituição da requerida, é obrigatória a anuência da parte contrária, consoante art. 485, §4º, do CPC.

VII-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença a fim de declarar extinto o feito em relação ao pedido de consignação em pagamento e determinar o prosseguimento no que concerne aos demais pedidos, mantendo-se a autorização para levantamento dos valores consignados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

APELANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA M. DE BRITO
(OAB/PA nº 3.961)

APELADO: TAPAJÓS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR
(OAB/PA nº 8.182)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Consignação em Pagamento e Perdas e Danos, Indenização por Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada, movida por
TAPAJÓS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram com as construtoras apelantes um contrato de compromisso de compra e venda em 29 de abril de 2013, para adquirir um imóvel na planta, cuja previsão de entrega era dezembro de 2015; 2) até o ajuizamento da ação, apenas cerca de 10% da obra havia sido edificada. Requereu a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, a não negativação do nome do autor, a apresentação de prestação de contas, determinação para retomada das obras e condenação dos requeridos em perdas e danos (ID 7537115).

Deferido o pedido de antecipação de tutela (ID 7537136).

Interposição de Agravo de Instrumento (ID. 7537141)

Contestações apresentadas nos IDs 7537147 a 7537153, ID 7537154 e IDs 7537157 a 7537160 – Pág. 6.

Réplica nos IDs 7537169 a 7537171.

Despacho saneador no ID 7537186 – Pág 5 a 7537187 – Pág 2

Sentença proferida no ID 7537205, onde o magistrado julgou EXTINTO o feito ante à superveniente perda do interesse processual, determinando o desbloqueio dos valores consignados com expedição de alvará em prol da parte requerente.

Apelação interposta pela construtora no ID 7537206, onde requer seja declarada nula a sentença, ante os seguintes argumentos:
1) que a decisão de extinção sem oitiva da parte requerida inviabilizou o contraditório processual; 2) que houve violação ao devido processo legal por não terem sido produzidas as provas requeridas
.

Contrarrazões apresentadas no ID 7537213.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

APELANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA M. DE BRITO
(OAB/PA nº 3.961)

APELADO: TAPAJÓS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR
(OAB/PA nº 8.182)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante, conforme relatado, a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, uma vez que houve destituição da parte requerida do empreendimento imobiliário objeto da demanda. Aduz que a extinção sem oitiva da parte requerida afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, uma vez que teve cerceado seu direito de defesa ante à não produção das provas já requeridas.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação foi proposta com fins de 1) consignar em juízo as parcelas vencidas e vincendas; 2) coibir a negativação do nome dos requerentes; 3) determinar a apresentação da prestação de contas por parte das requeridas; 4) condenar as requeridas por perdas e danos.

No decorrer da demanda, o requerente peticionou juntando provas emprestadas do processo 0002243-35.2016.8.14.0051 e demais documentos comprovando que a requerida havia sido destituída do empreendimento imobiliário “Edifício Aqua”, tendo o condomínio retomado as obras de construção do prédio, pelo que, requereu o levantamento dos valores consignados e a extinção do processo (ID. 7537199), o que foi acolhido pelo juízo piso.

Analisando os autos, observo que, de fato, a perda do objeto em razão da destituição da requerida foi
parcial
, atingindo a questão relativa à consignação em pagamento, que perdeu o sentido ante à retomada das obras pelos condôminos e sob suas custas.

Entretanto, tal destituição não afeta a demanda atinente à prestação de contas, porquanto, em relação a tal pedido, o feito deveria prosseguir a fim de se aferir a existência, ou não, de débitos – ou mesmo saldo - pendentes, concernente ao período em que a requerida permaneceu à frente da construção, sendo necessária, para isso, a produção da prova pericial e demais provas requeridas e anteriormente deferidas pelo juízo (ID 7537177 – Pág 4 e ID 7537187 – Pág. 1 e 2).

Portanto, ao requererem a extinção do processo, os autores buscavam na verdade estender os efeitos da perda parcial do objeto à questão ainda controversa da prestação de contas, o que, de fato, importaria em pedido de desistência da demanda.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC: “
Oferecida a contestação, o autor não poderá,
sem o consentimento do réu,
desistir da ação.”

Desta feita, a desistência da ação está subordinada à anuência da parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise, pois, além de não estar expresso o pedido de desistência dos autores em relação aos demais pedidos não prejudicados, a sentença foi proferida sem intimação da parte requerida para manifestar-se acerca do pedido e documentos apresentados pelos autores, o que importa em clara violação ao contraditório e, consequentemente, afronta ao princípio do devido processo legal.

Assim, deve o feito ser extinto apenas em relação ao pedido prejudicado pela destituição da requerida – consignação em pagamento – devendo prosseguir para apuração da prestação de contas, ou ainda, para, em caso de desistência da parte autora, oportunizar a manifestação da parte contrária em anuir ou não com o pedido.

Por fim, uma vez extinto o pedido de consignação em pagamento, deve permanecer a autorização para o levantamento dos valores consignados, conforme disposto na sentença de origem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para declarar a perda parcial do objeto e julgar extinto o pedido de Consignação em Pagamento, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo prosseguir o feito em relação ao pedido de prestação de contas, mantendo-se a decisão relativa à liberação dos valores consignados, via alvará.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2024